Tribunal: TJMT
Processo: 1020824-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020824-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO DE ARRUDA - CPF: 044.302.101-52 (ADVOGADO), ISA DOS SANTOS DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 420.308.381-87 (AGRAVANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – QUESTÃO QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de evidência, isso porque, o parágrafo único do art. 311 do CPC encontra fundamento apenas em questões que possam ser comprovadas documentalmente, que, ainda estejam apoiadas em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não ocorre no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISA DOS SANTOS DE AMORIM OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência
,
de n.

1002135-66.2021.8.11.0028
,
indeferiu o pedido liminar, consistente no fornecimento de um veículo reserva, até decisão final do processo.

Para tanto, a agravante afirma que o Juízo “a quo” se equivocou ao indeferir o pedido de tutela de evidência previsto no art. 311 do Código de Processo Civil, sob o fundamento da tutela de urgência de que trata o art. 300 do mesmo diploma legal.

Fala que o pleito da tutela de evidência não busca antecipar o mérito da ação, mas sim, diminuir o desgaste do seu veículo, bem como resguardar a sua saúde física e mental, assegurando-lhe o conforto necessário para suportar o transcurso de tempo até julgamento final do processo.

Alega que na ação principal reuniu todos os documentos e fatos necessários para a concessão da tutela de evidência, de modo que, não há motivos para aguardar eventual defesa da parte contrária.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 110445466)

Contraminuta da agravada Gramarca Veículos Ltda apresentada à id. de n. 113891985.

Certificado o decurso do prazo para a agravada General Motors do Brasil Ltda apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 115642989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência consistente no fornecimento de um veículo reserva, até decisão final do processo.

Pois bem.

Acerca da tutela de evidência, tem-se que essa será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Na espécie, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de evidência, isso porque, o parágrafo único do art. 311 do CPC encontra fundamento apenas em questões que possam ser comprovadas documentalmente, que, ainda estejam apoiadas em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não ocorre no presente caso.

É que, apesar do veículo ter apresentado defeito recorrente, o mesmo encontra-se em posse da agravante e em pleno funcionamento, de modo que, a questão acerca do fornecimento de veículo reserva poderá ser dirimida ao final do processo.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022